Tribunal: TJSP
Processo: 1500756-46.2019.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico– Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, e 35, todos da Lei no 11.343/2006 – Condenação- Recursos defensivos e ministerial - Recursos defensivos – Matérias preliminares- Transcrição dos diálogos da interceptação telefônica- Desnecessidade- Inversão da ordem de inquirição- Descabimento- Expedição de cartas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas e associação para o tráfico– Artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, e 35, todos da Lei no 11.343/2006 – Condenação- Recursos defensivos e ministerial - Recursos defensivos – Matérias preliminares- Transcrição dos diálogos da interceptação telefônica- Desnecessidade- Inversão da ordem de inquirição- Descabimento- Expedição de cartas precatórias- Artigo 222, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal -Ausência de fundamentação da decisão- Inocorrência- Inexistência de prejuízo a defesa- Preliminares rejeitadas- Mérito -Absolvição – Inadmissibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Envolvimento de adolescente – Apreensão de petrechos destinados a confecção de entorpecentes – Palavras dos policiais civis que participaram das investigações- Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11343/06- Descabimento- Destinação mercantilista comprovada- Prova oral apta a manter a condenação de ambos os delitos - Recurso ministerial – Pretendida condenação ao corréu Edvan- Impossibilidade- Autoria que não restou comprovada extreme de dúvidas – Aplicação do princípio "in dubio pro reo" – Sentença mantida- Dosimetria penal– Penas basilares acima da minimidade em relação aos corréus Dirlei, Andrei e Osmir – Maus antecedentes- Circunstâncias judiciais favoráveis em relação aos demais- Segunda etapa – Agravante da reincidência – Atenuante da confissão em relação ao corréu Luan que não pode ser reconhecida- Manutenção da não concessão da benesse previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas em relação a todos os apelantes-Regime prisional fechado– Adequado à espécie – RECURSOS NÃO PROVIDOS.